Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS JUDICIAIS DE PESQUISA DE ATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, PREVIC, CNSEG E PREVJUD. RENOVAÇÃO DA BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu os pedidos da agravante/exequente para expedir ofícios à SUSEP, PREVIC, CNSEG, PREVJUD e fintechs não abrangidas pelo SISBAJUD, e para renovar a busca de bens dos agravados/executados pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”).
2. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige do julgador uma postura ativa. Cooperar com as partes não significa substituí-las em suas obrigações, mas facilitar o atingimento da demanda ao seu fim, utilizando os mecanismos aos quais o juízo detém, indisponíveis aos cidadãos. 2.1. O artigo 797 do Código de Processo Civil prevê ser dever do credor promover diligências para localizar bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito. O credor deve atuar diligentemente e não pode delegar ao Judiciário as providências as quais estão ao seu alcance. 2.2. A jurisprudência admite o pedido de localização de bens por meio de sistemas judiciais de pesquisa de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade no caso concreto. 2.3. Apesar de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juízo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor.
3. No caso, foram realizadas diversas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito completo. 3.1. Assim, o pedido deve ser deferido, pois já foram feitas diversas diligências infrutíferas para localizar bens e as informações solicitadas só podem ser obtidas por requisição judicial. Justifica-se a expedição dos ofícios à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD para verificar a existência de créditos em favor dos agravados. 3.2. Precedente: “[...] A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. [...].” (07394662220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 17/3/2023). 3.3. Considerando ter a agravante esgotado as diligências disponíveis para localizar bens dos agravados, a medida requerida está em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. As fintechs são reguladas pelas Resoluções no 4.656/2018 e no 4.657/2018 do Banco Central do Brasil e operam no mercado com plataformas digitais, oferecendo produtos e serviços financeiros de forma simplificada e com custos inferiores às instituições bancárias tradicionais. 4.1. O sistema SISBAJUD permite o bloqueio de ativos sob a administração, custódia ou registro de titularidade por todas as instituições financeiras as quais compõem o Sistema Financeiro Nacional, incluindo as fintechs. Ou seja, para operar no Brasil, a fintech deve estar no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central. 4.2. Desse modo, essas entidades estão abrangidas pelas pesquisas do SISBAJUD, tornando desnecessária a expedição de ofício a elas. 4.3. Precedente: “[...] 3. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às ‘Fintechs’, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07072365320248070000, Relator(a): Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 2/5/2024).
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que as partes devem ser tratadas com isonomia, resguardando-se o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor de responder pelo débito de forma digna. 5.1. Em busca de bens do devedor, é plausível a consulta ao SISBAJUD, inclusive utilizando as novas funcionalidades do sistema. 5.2. A funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD permite ao juízo fixar um número de buscas de ativos do devedor, com intervalo de trinta dias ou mais, facilitando a quitação da dívida. 5.3. Levando em conta o fato de a funcionalidade facilitar o trabalho das partes, advogados e juízes, não há motivos para indeferir o pedido da agravante. 5.4. Esta Corte entende ser possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, especialmente considerando a abrangência e novas funcionalidades do SISBAJUD. 5.5. Precedente: “[...] 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 5.6. Destarte, sendo necessária a localização de bens dos agravados, é admissível a consulta ao SISBAJUD ("teimosinha").
6. Reforma-se em parte a decisão agravada para determinar a expedição de ofício à SUSEP, PREVIC, CNSEG e PREVJUD a fim de obter informações, bem como para determinar a consulta pelo sistema SISBAJUD (“teimosinha”), uma vez mais.
7. Recurso parcialmente provido.